Tribunal: CARF
Processo: 16692.724671/2014-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APROVEITAMENTO EM OUTROS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo a partir da constatação de aproveitamento em outras DCOMPs, além de objeto de restituição do saldo remanescente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade fazendária julgadora de primeira instância, revestindo de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.724671/2014-62
ACÓRDÃO
1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCONIC PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS
E
CERTOS.
NECESSIDADE.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
APROVEITAMENTO EM OUTROS PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, o que não se vislumbra na hipótese dos
autos, sobretudo a partir da constatação de aproveitamento em outras
DCOMPs, além de objeto de restituição do saldo remanescente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
2
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade fazendária julgadora de primeira instância, revestindo
de sua competência institucional, procedido a devida análise dos créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, não há se
falar em nulidade do Acórdão recorrido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
ARCONIC PARTICIPACOES LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto dos PER/DCOMPs nos 12678.00769.040111.1.3.02-6612,
21489.28424.030211.1.3.02-1806 e 22982.20995.210211.1.3.02-0148, vinculadas à DCOMP
08153.75137.300606.1.3.02-8320, de e-fls. 08/28, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
3
relativo ao ano-calendário 2004, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despachos Decisórios Eletrônico, de e-fls. 02/06, e Complementar, e-fls. 37/41,
da DRF em São Paulo/SP, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório
pleiteado, homologando parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda,
a cobrança do remanescente dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 51/64, a qual fora julgada procedente pela 4a Turma da DRJ 06 em Belo
Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 106-015-597, de
25 de junho de 2021, de e-fls. 410/414, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Ato contínuo, levado o Acórdão supra à execução, a autoridade fazendária da DRF
de origem emitiu Despacho no 001/2021, de e-fls. 415/416, explicitando que o crédito adicional
que a contribuinte teria direito, de R$ 636.631,87, fora aproveitado parcialmente em 42 (quarenta
e duas) DCOMP ́s nos autos do processo no 10880.907639/2011-74, restituindo-se, ainda, o saldo
remanescente de R$ 62.667,29, razão pela qual propôs o retorno dos autos à DRJ competente,
para fins de reavaliação do Acórdão, diante da ausência de saldo credor para sua
operacionalização.
Em observância ao determinado acima, fora lavrado novo Acórdão de primeira
instância, de número 106-022.981, da mesma DRJ 06, de e-fls. 417/421, julgando improcedente a
manifestação de inconformidade, pelos motivos acima aduzidos.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 430/442,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, pretende seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido, suscitando que
não poderia ter cancelado o Acórdão originário, o qual havia reconhecido o crédito pleiteado pela
recorrente, uma vez inexistir na legislação de regência norma que possibilite o procedimento
adotado pelas autoridades fazendárias de origem e julgadora de primeira instância.
Assevera que eventual inexistência de crédito para fins de quitação dos débitos
compensados, constatada posteriormente pela Receita Federal na fase de cumprimento do
julgado, não macula nem invalida o V. Acórdão da DRJ proferido, que está correto ao reconhecer o
direito creditório até o limite reconhecido. Por não haver razões para o cancelamento do primeiro
Acórdão, resta demonstrada a nulidade do segundo, o V. Acórdão no 106-022.981 de fls. 417/421
ora recorrido, que indevidamente cancelou ato administrativo já perfectibilizado, inclusive diante
da falta de previsão legal para cancelamento de Acórdão relativo à compensação.
Em defesa de sua pretensão, sustenta que inicialmente o Despacho Decisório havia
negado o crédito pretendido, a pretexto de se tratar de estimativas compensadas não confirmadas
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
4
pela RFB. Por sua vez, o Acórdão recorrido, após anular o anterior, rejeitou o pleito da
contribuinte com esteio no fundamento da inexistência de crédito disponível para a compensação
ora promovida, alterando, assim, totalmente o critério jurídico para não homologação das
compensações, o que macula o decisório combatido por afronta ao disposto no artigo 146 do CTN,
devendo ser decretada a sua nulidade.
Alega que eventual inexistência de crédito para fins de mera operacionalização do
V. Acórdão da DRJ não faz parte do processo decisório da DRJ, a qual, inclusive, não possui
competência para fazer o encontro de contas entre créditos e débitos, e sim apenas para julgar
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme artigo 330 da Portaria ME no
284/2020 (Regimento Interno da Receita Federal).
Defende não haver qualquer previsão legal ou regulamentar para a DRJ anular
Acórdão proferido anteriormente, apenas com base na alegação de que não haveria saldo de
crédito suficiente para quitar os débitos em sede de liquidação do julgado, o que, na verdade, não
contraria a conclusão do primeiro Acórdão proferido, que homologou as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
Insurge-se contra o Acórdão combatido, o qual não reconheceu a integralidade do
crédito pleiteado, não homologando totalmente as declarações de compensação promovidas,
aduzindo para tanto que não há, no r. despacho, informação sobre a forma de utilização do crédito
para fins da compensação, nem se o referido valor foi devidamente atualizado até o momento de
cada compensação. Portanto, o V. Acórdão deve ser reformado nesse ponto, com determinação de
que o processo retorne à Receita Federal de origem, para que seja juntado ao processo um
demonstrativo analítico das compensações realizadas, de forma que a Recorrente possa conferir a
conta aplicada, sob pena de violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa da Recorrente
(artigo 5o, inciso LV, da CF/88).
Aduz que, se a opção da Receita Federal foi, indevidamente, restituir o saldo
remanescente à Recorrente ao invés de homologar as demais compensações declaradas
anteriormente à ordem de restituição, em contrariedade ao artigo 74 da Lei no 9.430/96, não pode
a Receita Federal, agora, pretender cobrar da Recorrente os débitos que deveriam ter sido extintos
por compensação, muito menos juros SELIC e multa de mora.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
5
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual não reconheceu o direito creditório requerido,
não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela contribuinte em sua
integralidade, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2004, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Mais precisamente, nos presentes autos, inicialmente, o crédito pleiteado fora
reconhecido parcialmente, não o fazendo em relação às estimativas compensadas não
confirmadas pela RFB, mas, diante de reposicionamento da Receita Federal, após a manifestação
de inconformidade, a DRJ de origem admitiu aludidas estimativas para fins de composição do
saldo negativo do IRPJ, homologando as compensações no limite do crédito reconhecido.
Ocorre que, levado à execução o Acórdão, constatou-se que a contribuinte não
mais detinha créditos passíveis de aproveitamento, uma vez utilizados em outras 42 (quarenta e
duas) DCOMP ́s e o remanescente objeto de restituição, o que ensejou a emissão de novo Acórdão
recorrido, julgando improcedente a manifestação de inconformidade e, por conseguinte, não
homologando as compensações promovidas.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
De início, pretende seja decretada a nulidade do Acórdão recorrido, suscitando que
não poderia ter cancelado o Acórdão originário, o qual havia reconhecido o crédito pleiteado pela
recorrente, uma vez inexistir na legislação de regência norma que possibilite o procedimento
adotado pelas autoridades fazendárias de origem e julgadora de primeira instância.
A fazer prevalecer sua tese, sustenta que eventual inexistência de crédito para fins
de quitação dos débitos compensados, constatada posteriormente pela Receita Federal na fase de
cumprimento do julgado, não macula nem invalida o V. Acórdão da DRJ proferido, que está correto
ao reconhecer o direito creditório até o limite reconhecido. Por não haver razões para o
cancelamento do primeiro Acórdão, resta demonstrada a nulidade do segundo, o V. Acórdão no
106-022.981 de fls. 417/421 ora recorrido, que indevidamente cancelou ato administrativo já
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
6
perfectibilizado, inclusive diante da falta de previsão legal para cancelamento de Acórdão relativo
à compensação.
Em defesa de sua pretensão, explicita que inicialmente o Despacho Decisório havia
negado o crédito pretendido, a pretexto de se tratar de estimativas compensadas não confirmadas
pela RFB. Por sua vez, o Acórdão recorrido, após anular o anterior, rejeitou o pleito da
contribuinte com esteio no fundamento da inexistência de crédito disponível para a compensação
ora promovida, alterando, assim, totalmente o critério jurídico para não homologação das
compensações, o que macula o decisório combatido por afronta ao disposto no artigo 146 do CTN,
devendo ser decretada a sua nulidade.
Alega que eventual inexistência de crédito para fins de mera operacionalização do
V. Acórdão da DRJ não faz parte do processo decisório da DRJ, a qual, inclusive, não possui
competência para fazer o encontro de contas entre créditos e débitos, e sim apenas para julgar
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, conforme artigo 330 da Portaria ME no
284/2020 (Regimento Interno da Receita Federal).
Defende não haver qualquer previsão legal ou regulamentar para a DRJ anular
Acórdão proferido anteriormente, apenas com base na alegação de que não haveria saldo de
crédito suficiente para quitar os débitos em sede de liquidação do julgado, o que, na verdade, não
contraria a conclusão do primeiro Acórdão proferido, que homologou as compensações até o limite
do crédito reconhecido.
Contrapõe-se ao Acórdão combatido, o qual não reconheceu a integralidade do
crédito pleiteado, não homologando totalmente as declarações de compensação promovidas,
aduzindo para tanto que não há, no r. despacho, informação sobre a forma de utilização do crédito
para fins da compensação, nem se o referido valor foi devidamente atualizado até o momento de
cada compensação. Portanto, o V. Acórdão deve ser reformado nesse ponto, com determinação de
que o processo retorne à Receita Federal de origem, para que seja juntado ao processo um
demonstrativo analítico das compensações realizadas, de forma que a Recorrente possa conferir a
conta aplicada, sob pena de violação ao princípio do contraditório e à ampla defesa da Recorrente
(artigo 5o, inciso LV, da CF/88).
Alega que, se a opção da Receita Federal foi, indevidamente, restituir o saldo
remanescente à Recorrente ao invés de homologar as demais compensações declaradas
anteriormente à ordem de restituição, em contrariedade ao artigo 74 da Lei no 9.430/96, não pode
a Receita Federal, agora, pretender cobrar da Recorrente os débitos que deveriam ter sido extintos
por compensação, muito menos juros SELIC e multa de mora.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
7
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Preliminarmente, mister fazer um parêntese para melhor explicitar a análise da
demanda, uma vez que a contribuinte argui a nulidade do Acórdão recorrido, de maneira a
restabelecer o reconhecimento dos créditos pretendidos na forma do decisório de primeira
instância originário, matéria que, igualmente, é contemplada no mérito, razão pela qual
analisaremos toda questão em conjunto.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
8
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para a compensação
efetuada pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade, consoante restou explicitado pelo julgado recorrido, nos seguintes termos:
“[...]
Conforme relatado acima, não há saldo suficiente para compensar os
débitos do presente processo (referentes às Declarações de Compensação
12678.00769.040111.1.3.02-6612,
21489.28424.030211.1.3.02-1806
e
22982.20995.210211.1.3.02-0148), uma vez que todo o direito creditório
reconhecido nos autos do processo n° 10880.907639/2011-74 foi utilizado para
homologar quarenta e duas declarações de compensação vinculadas à Dcomp
08153.75137.300606.1.3.02-8320 e o saldo credor restante de R$ 62.667,29, que
poderia ter sido utilizado para homologar as Dcomp do presente processo, já foi
restituído ao contribuinte.
Destarte, o presente pleito deve ser indeferido e o Acórdão n° 106-015.597,
prolatado por esta Turma de Julgamento em 25/06/2021, deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo quanto consta nos autos, encaminho meu
voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a presente manifestação de
inconformidade, bem como cancelar o Acórdão n° 106-015.597 prolatado por esta
Turma de Julgamento em 25/06/2021.
[...]”
Como se observa, a marcha processual dos presentes autos vem de longa data,
sendo submetido em duas oportunidades à análise da primeira instância julgadora, oportunidades
em que restou, inicialmente, reconhecido o crédito e homologadas as compensações e,
posteriormente, aludido entendimento fora revisto diante da constatação da utilização integral do
crédito em discussão e o remanescente objeto de restituição, consoante já robustamente
demonstrado nos autos.
Por sua vez, a contribuinte centraliza seu insurgimento na impossibilidade legal (por
ausência de norma) de se rever ato perfeitamente praticado e acabado, sobretudo com alteração
de critério jurídico, afrontando o disposto no artigo 146 do CTN.
Sem razão a contribuinte!
Com efeito, o artigo 53 da Lei no 9.784/1999, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal, oferece guarida ao procedimento eleito pela autoridade fazendária
de primeira instância, senão vejamos:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
9
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
Observe-se, que o primeiro Acórdão lavrado, em que pese formalmente conduzido
de conformidade com as normas legais, materialmente não tinha condições de subsistir ou mesmo
produzir os efeitos desejados.
Com efeito, naquele primeiro decisum determinou-se a homologação das
compensações promovidas pela contribuinte, no limite do crédito reconhecido, mas,
posteriormente, constatou-se que não haveria crédito algum, o que rechaça a homologação
determinada.
É bem verdade que a determinação contida na parte dispositiva de “no limite de
crédito reconhecido” poderia, por si só, rechaçar o pleito da contribuinte, ao constatar-se a
inexistência de saldo negativo remanescente passível de aproveitamento, o que, no entanto, não
macula o novo Acórdão.
Isto porque, o decisório originário partiu de premissa equivocada (existência de
crédito decorrente de estimativas) e, neste sentido, a autoridade fazendária entendeu por bem
rever o seu ato para evitar eventuais interpretações distorcidas, adotando a realidade dos fatos
nesta segunda oportunidade, que era a inexistência dos créditos pretendidos.
Mais a mais, constata-se que sequer referido Acórdão fora levado a
conhecimento/ciência da contribuinte, porquanto verificou-se já na execução referido equívoco,
não havendo se falar em direito adquirido. Aliás, difícil até compreender “direito adquirido” que
repousa sobre fato incontroverso ao contrário do direito alegado, qual seja, ausência material do
crédito arguido.
A corroborar o procedimento eleito pelas autoridades fazendárias, chama atenção
ainda que os contribuintes que se valem desta instância recursal escoram seus pleitos em
inúmeras oportunidades no princípio da verdade material/real, que deverá prevalecer a simples
formalidades, entendimento sistematicamente acolhido quando se comprova o direito material.
Neste caso, é o contrário, eis que materialmente o crédito não mais existe (e a contribuinte não
nega esse fato), mas por mero formalismo, entende que não poderia ser revisto o ato
administrativo eivado de erro, ainda que sabedor da inexistência material de seu direito.
Quanto à pretensa nulidade/insubsistência do Acórdão recorrido diante de
alteração do crédito jurídico para negar o pedido da contribuinte, melhor sorte não lhe socorre.
Não se trata de inovação, mas simplesmente readequação do entendimento diante
da constatação de inexistência material do crédito, não havendo se falar em preterição do direito
de defesa da recorrente.
Aliás, ao contrário do que alega a recorrente, a partir das razões e documentos
trazidos à colação na defesa inaugural, o julgador recorrido acabou por melhor explicitar o não
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
10
acolhimento de seu pleito, em duas oportunidades, cabendo à contribuinte contrapor tal
fundamento com razões e documentos hábeis e idôneos em defesa de sua pretensão e não
simplesmente asseverar se tratar de inovação, o que já vimos não faz qualquer sentido fático ou
lógico.
Trata-se, pois, de oferecer ainda mais condições de defesa à contribuinte e não o
contrário, sempre no sentido de verificar a comprovação ou não do crédito arguido. O que,
inclusive, oportunizou a recorrente interpor o presente recurso voluntário contemplando todas as
razões de preliminar e de mérito devidamente contempladas no bojo deste voto.
Mais a mais, o processo administrativo é dinâmico e, nesta condição, a partir de
novas alegações, fatos e documentos que são trazidos à colação, quando afastada a preclusão, por
óbvio, que outras questões serão suscitadas, seja para negar ou acolher o pleito da contribuinte,
não implicando dizer, no caso dos autos, que houve inovação que pudesse malferir o direito de
defesa da recorrente, mesmo porque, desde sempre, o ponto central é o dever de comprovação
do direito creditório pretendido.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte, sobretudo após a contatação da inexistência material do
crédito.
Verifica-se da decisão recorrida, portanto, que o não acolhimento do requerimento
remanescente da contribuinte, consubstanciado na compensação sob análise, repousa no fato de
haver constatado, a partir de pesquisas nos sistemas fazendários que a recorrente apresentou
outras DCOMPs para aproveitamento do saldo negativo de IRPJ, não havendo saldo de direito
creditório passível de aproveitamento nestes autos.
Por sua vez, a contribuinte em sua peça recursal não refuta aludidas informações,
se limitando a repisar que o crédito encontra-se devidamente comprovado, o que, mais uma vez,
não oferece guarida a sua pretensão.
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de se reportar aos documentos acostados aos autos na defesa
inaugural, os quais foram devidamente analisados pelo julgador recorrido e, portanto,
isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
Ademais, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
11
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados os créditos
que foram admitidas no DD atacado, em confrontação com a documentação acostada aos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a compensação pleiteada, tendo a autoridade recorrida agido da melhor forma, com
estrita observância à legislação tributária.
Não bastasse isso, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar
a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, na forma do DD, uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao
indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo
razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.513 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.724671/2014-62
12

Fl. 458
DF CARF MF
Original